Tribunal: TJES
Processo: 0007077-48.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007077-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARKSON DE SOUZA FERRUGINE

APELADO: WISDERLAINE DE SOUZA CARDOSO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007077-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARKSON DE SOUZA FERRUGINE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WISDERLAINE DE SOUZA CARDOSO, MARIA MADALENA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
Não há que se falar em absolvição dos crimes quando o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. 2 –
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos a indicação do montante pretendido, a fim de permitir realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3 –

Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007077-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARKSON DE SOUZA FERRUGINE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WISDERLAINE DE SOUZA CARDOSO, MARIA MADALENA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática dos crimes
previstos no artigo 129, §13º, do Código Penal c/c a Lei nº 11.343/06 (duas vezes), artigo 147, “caput” c/c artigo 71, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.343/06 (várias vezes) e artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Inicialmente, pugna o apelante por sua absolvição haja vista a inexistência de provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo boletim unificado (fls. 08/11), laudos de exames de lesões corporais (fls. 18 e 21), Laudo Pericial de Dano (fls. 108/109) aliado, ainda, aos depoimentos prestados tanto na esfera policial, como em juízo, senão vejamos:

“QUE: DURANTE PATRULHAMENTO A RP4769 FOI ACIONADA A PROSSEGUIR AO BAIRRO NOVA CARAPINA II, RUA MATIAS BARBOSA, SEGUNDO OPERADOR DE RÁDIO, ESTARIA ACONTECENDO UMA BRIGA ENTRE CÔNJUGES EM VIA PÚBLICA. AO CHEGAR NO LOCAL, FOI FEITO CONTATO COM A SRA. WISDERLAINE DE SOUZA CARDOSO, QUE
RELATOU A GUARNIÇÃO QUE SEU COMPANHEIRO WARKSON DE SOUZA FERRUGINE CHEGOU EM CASA TARDE E VISIVELMENTE ALTERADO E QUE PROVAVELMENTE INGERIU BEBIDA ALCOOLICA, QUE POR ESSE MOTIVO A SOLICITANTE DECIDIU SAIR DE CASA, E POR CONTA DISSO WARKSON FICOU DESCONTROLADO, QUE ENQUANTO RETIRAVA AS COISAS DE CASA FOI AGREDIDA PELO COMPANHEIRO COM UM OBJETO PONTIAGUDO (CITADO) E TAMBEM UMA FACA QUE NÃO FOI LOCALIZADA, LESIONANDO-A NA SOMSRANCELHA DIREITA NA TENTIVA DE CEGA-LA E TORNOZELO ESQUERDO, TAMBEM VEIO AGREDIR SUA MÃE A SRA. MARIA MADALENA DE SOUZA NO BRAÇO E JOELHO ESQUERDO. SEGUNDO AS AGREDIDAS A TODO MOMENTO DIZIA QUE IRIA MATA-LAS, CABE DESTACAR QUE AS AGRESSÕES PRATICADAS A SRA MARIA MADALENA ACONTECIAM ENQUANTO A REFERIDA AINDA ESTAVA COM O FILHO DA VITIMA STEPHAN DE 1(UM) ANO NOS BRAÇOS E QUE A CRIANÇA PRESENCIOU AS AGRESSÕES E AMEAÇAS. A GUARNIÇÃO TESTEMUNHOU O ACUSADO DIZER QUE IRIA MATAR AMBAS AS VÍTIMAS, COMO TAMBÉM IRIA ATRÁS DOS COMPONENTES DA GUARNIÇÃO, POIS POSSUI ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO E POSSUI "PEÇAS"(ARMAS) E IRIA ATRAS DE VINGANÇA. O ACUSADO DESFERIU CHUTES NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA CAUSANDO DANOS AO PATRIMÔNIO DO ESTADO.
O INDIVIDUO POSSUI ARRANHADOS NA FACE E PÉ ESQUERDO. POSTERIOR AOS FATOS TODAS AS PARTES FORAM CONDUZIDAS AO PLANTÃO ESPECIALIZADO DA MULHER PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS PERTINENTES. RESSALTO QUE O INDIVIDUO DADA A AGRESSIVIDADE FOI ALGEMA E CONDUZIDO EM COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA.” (depoimento prestado na esfera policial pelo policial militar Raphael de Souza Sá de Oliveira)

QUE: Se relaciona há 04 anos WARKSON DE SOUZA FERRUGINE, possuem 01 filho dessa relação e residem juntos numa casa que pertence á MÃE dele; QUE WARKSON estava trabalhando em uma padaria, e agora iria começar a trabalhar numa hamburgueria, não faz uso de drogas ilícitas, e consome bebida alcoólica frequente e em grande quantidade; QUE WARKSON não possui arma de fogo; QUE já foi agredida fisicamente, ameaçada de morte e injuriada por WARKSON em algumas ocasiões, sendo que inclusive possui medidas protetivas de urgência em seu desfavor; QUE a última agressão perpetrada por WARKSON ocorreu em janeiro do corrente ano, ocasião em que ele foi preso e encaminhado ao presídio, bem como a DEPOENTE solicitou medidas protetivas de urgência em seu desfavor, que foram deferidas e estão em vigor ¿ PROC.: 0000588-92.2022.8.08.0048; QUE WARKSON ficou preso por apenas 01 (um) dia, e logo foi solto na audiência de custódia; QUE ao ser solto WARKSON foi para a casa da mãe dele e lá ficou por um tempo; QUE após uns 02 (dois) meses aproximadamente voltou a falar com WARKSON, e após conversarem decidiu reatar o relacionamento, apesar de possuir medidas protetivas de urgência; QUE em momento algum a DEPOENTE decidiu retirar as medidas protetivas ou solicitar o cancelamento delas, já que sabia do comportamento de WARKSON, que ele se alterava facilmente e possuía medo de confiar integralmente nele; QUE, sobre os ocorrido, informa que estava em casa dormindo aguardando WARKSON chegar, sendo que ele chegou por volta das 02h00min completamente alterado, agressivo e descontrolado, aparentando ter feito uso de drogas ilícitas e/ou bebida alcoólica, já que fazia tempo que não o via daquela forma; QUE, ao questioná-lo sobre o horário que estava chegando em casa, WARKSON se alterou ainda mais e passou a xingá-la de ¿capeta, satanás, vagabunda, puta¿, entre outros; QUE, nisso, a DEPOENTE afirmou que desejaria encerrar o relacionamento, e que ligaria para a MÃE dela 2 MARIA MADALENA DE SOUZA - ir ajudá-la a recolher os pertences e sair de casa; QUE WARKSON inicialmente apenas passou a ¿tirar onda¿ com a DECLARANTE e continuou xingando-a e importunando-a, ate iniciar com empurrões contra ela; QUE, pouco depois, a MÃE da DECLARANTE chegou e passou a ajuda-la a organizar as coisas, sendo que a DEPOENTE foi à residência do vizinho para questioná-lo se poderia deixar lá os objetos; QUE, nisso, ouviu gritos da sua MÃE pedindo por socorro, e ao sair correndo para ajudá-la, viu que WARKSON estava agredindo-a com um pedaço de ripa e um bloco de cimento (de calçada), xingando-a de puta, vagabunda, safada, entre outros, bem como pressionando-a ainda mais para repetir algo que ela havia falado sob as ameaças de agredi-la novamente; QUE e a DEPOENTE interveio, conseguiu livrar sua MÃE, e em seguida saiu com ela para a rua, na tentativa de irem para a casa dela, sendo que pouco depois WARKSON saiu do local correndo em direção a elas ameaçando-as de morte ¿vou matar vocês duas, desgraçadas; hoje eu acabo com a vida de vocês¿, e com um objeto de plástico com ponta de ferro na mão; QUE a DEPOENTE foi ao encontro dele, a fim de tentar segurá-lo, e ambos caíram ao chão, sendo que WARKSON passou a tentar furar os olhos dela com o referido objeto, sendo que após arranhá-la na face algumas vezes, conseguiu pegar o objeto e jogar para o lado; QUE, em seguida, WARKSON retirou uma faca da cintura, e tentou agredir a DEPOENTE, sendo que ela novamente conseguiu retirar o objeto das mãos dele e jogou fora; QUE WARKSON ainda desferiu dois socos no rosto da DEPOENTE, além de tê-la causado diversos arranhões pelo corpo; QUE, por fim, a DEPOENTE acionou a Polícia, que chegou logo em seguida e conseguiu prender WARKSON em flagrante; QUE durante a condução de WARKSON para esta delegacia, ele ficou todo o cainho chutando a viatura, além de proferindo ameaças de morte contra a DEPOENTE e contra a MÃE dela, além de xingamentos contra a hora de cada uma delas; QUE, diante dos relatos, MANIFESTA FORMALMENTE SEU DESEJO EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE WARKSON DE SOUZA FERRUGINE, BEM COMO O DESEJO EM QUE AS MEDIDAS PROTETIVAS SEJAM INTEGRALMENTE CUMPRIDAS, PARA QUE WARKSON SEJA PRESO, PROCESSADO CRIMINALMENTE E NÃO SAI TAO CEDO DO PRESÍDIO; QUE HOJE AFIRMA TER TIDO CERTEZA QUE SERIA MORTA POR WARKSON, JÁ QUE ELE ESTAVA DESCONTROLADO E AGRESSIVO COMO NUNCA O VIU;.” (depoimento prestado na esfera policial pela vítima)

Conforme se depreende da sentença proferida, a vítima permaneceu em silêncio acerca dos fatos tratados na presente ação penal. Contudo, sua genitora, que também é vítima nos autos, confirmou o desentendimento ocorrido entre Widerlaine e o réu, deflagrando inúmeras agressões e ameaças em face das duas.

Vale ressaltar, ainda, que, em juízo, os policiais militares narraram que visualizaram a vítima Widerlaine lesionada e confirmaram que esta relatou que havia sido agredida pelo ora apelante.

Além disso, os militares informaram em juízo, que mesmo já detido, o apelante seguiu proferindo ameaças em face das vítimas, bem como passou a danificar o cofre da viatura.

Diante da narrativa apresentada pelas testemunhas na esfera policial e submetida ao contraditório e à ampla defesa, em juízo, bem como pelos laudos acostados ao caderno processual, resta robustamente comprovado os crimes imputados ao réu, não sendo possível acolher o pedido absolutório formulado pela defesa.

A defesa ainda requer a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando ausência indicação do valor pleiteado pelo Ministério Público.

Com efeito, não obstante o pedido formulado na inicial acusatória fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a condenação em reparação de danos na sentença penal quando não se indica o montante pretendido, a fim de permitir a realização da instrução adequada, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, aliás, está posicionada a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO NA DENÚNCIA, COM INDICAÇÃO DA QUANTIA PRETENDIDA, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A ESSE RESPEITO. ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1952768 SC 2021/0251859-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

Cumpre observar a inexistência de óbice legal para que a vítima ingresse no juízo cível pleiteando a indenização que repute de direito, tendo este édito condenatório, após seu trânsito em julgado, natureza de título executivo judicial (art. 515, VI do CPC 4).

Isto posto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para excluir a condenação por danos morais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou à conclusão de dar provimento parcial ao recurso para afastar a condenação relativa ao pagamento de danos morais, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, acolhendo a tese defensiva de ausência indicação do valor pleiteado pelo Ministério Público.

A sentença condenatória recorrida condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, do Código Penal c/c a Lei nº 11.343/06 (duas vezes), artigo 147, “caput” c/c artigo 71, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.343/06 (várias vezes) e artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de reparação mínima pelos danos morais sofridos pela vítima.

Inicialmente destaco que compartilho do mesmo entendimento a que chegou o Eminente Relator em relação a presença de autoria e materialidade pelos crimes pelos quais o ora recorrente foi condenado, a divergência que motiva este pedido de vista é relativa apenas ao afastamento da condenação ao pagamento de reparação mínima por danos morais.

Neste ponto, especificamente, o Eminente Relator entendeu que “
não obstante o pedido formulado na inicial acusatória fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a condenação em reparação de danos na sentença penal quando não se indica o montante pretendido, a fim de permitir a realização da instrução adequada, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa
”.

O posicionamento do e. Relator vai ao encontro do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, que na interpretação ao art. 387, IV, do CPP, já decidiram que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (STJ - AgRg no REsp: 1952768 SC 2021/0251859-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021), sendo tal ementa, inclusive, citada no voto de Relatoria.

No mesmo sentido, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, firmou entendimento no sentido de que “
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

A
ratio decidendi
do referido julgado repousa no fato de que o art. 292, V, do Código de Processo Civil exige que o autor de uma demanda indenizatória, em sua inicial, indique o montante pretendido, não obstante, há julgados das Turmas de Direito Privado da Corte da Cidadania que ainda admitem que a parte deixe a fixação do montante ao prudente arbítrio do juiz, a título de exemplo AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.737.508/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.

Tal entendimento, com mais razão, pode ser aplicado ao âmbito processual penal, mormente se considerar que somente há fixação de
valor mínimo
para reparação dos danos.

Dessa forma, entendo que, no caso, não se faz necessária a indicação do montante pretendido a título de danos morais, bastando o pedido expresso na inicial acusatória, tal como postulado pelo
Parquet.

Feitas tais considerações, certo que a presunção de dano moral
in re ipsa
não deve ser aplicada, indistintamente, a todo e qualquer delito praticado, devendo ser analisada as peculiaridades do caso concreto e sem se olvidar da concepção hodierna de dano moral, a qual há muito tempo, já se afastou da ideia de que o dano moral esteja atrelado a dor ou sofrimento.

Acerca da conceituação do dano moral, Cristiano Chaves de Faria, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto apontam que pode ser definido como “
uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela”
sendo que qualquer “
ofensa a um bem jurídico da personalidade é séria e, se, objetivamente constatada,
caracterizará
o dano moral”
(FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 933)
.

No caso concreto, entendo que se trata de dano moral “
in re ipsa”
, porquanto restou comprovado o emprego de violência física contra a vítima, violando, assim, a sua integridade física, sendo suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos.

A este respeito, destaco que o pedido de condenação na reparação mínima por danos morais foi, de fato, realizado na denúncia. Por outro lado, realmente, não consta indicação do valor do dano pretendido, tampouco foi realizada instrução específica para tanto.

Após análise detida, verifico que o caso em apreço, o qual está submetido aos ditames da Lei Maria da Penha, amolda-se à orientação prevista em
precedente vinculante
originado no c. STJ que, em sede de recurso repetitivo, assentou o
Tema 983
, no qual ficou assentado que
“
N
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral "
in re ipsa"
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Referida orientação vem sendo amplamente aplicada neste Colegiado, que em caso análogo já decidiu que “p
ara que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória
” (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001411-69.2022.8.08.0047; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 09/Nov/2023).

Por fim, é digno de registro que o precedente vinculante apontado é citado no “
Protocolo
para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, que em sua pg. 87 destaca que:

“É reconhecido à vítima de violência de gênero o direito à ampla reparação, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Maria da Penha, regra que está em compasso com o disposto no art. 387, IV, do CPP, modificado pela Lei n. 11.719/2008, que permite a condenação do agressor na reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

(...)

Com relação à condenação do agressor no ressarcimento do valor mínimo indenizatório, pelos danos causados à vítima, se procedente a ação penal, necessário o requerimento expresso do Ministério Público ou do ofendido,
consoante tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983)
.

O sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização”.

Desta forma, entendo que a condenação na reparação mínima pelos danos morais deve ser mantida, havendo ainda a possibilidade legal de a vítima poder requerer a complementação que entender cabível junto ao juízo cível.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto lançado pelo Eminente Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.